Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido formulado pela defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, nos autos da Execução Penal decorrente da Ação Penal em que foi reconhecida sua responsabilidade pelos delitos previstos no art. 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, bem como pelo crime do art. 344 do Código Penal, por três vezes, também em continuidade delitiva, totalizando a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 35 dias-multa. 
A defesa informa a impossibilidade de assinatura presencial semanalmente no fórum da Comarca de Petrópolis/RJ, no  período compreendido entre 20 de dezembro de 2025 e 7 de janeiro de 2026, em decorrência da suspensão das atividades ordinárias judiciárias durante o recesso forense. Por isso, pleiteia que seja consignada nos autos a impossibilidade de assinatura semanal presencial no fórum da Comarca de Petrópolis/RJ, durante o período compreendido entre 20/12/2025 e 07/01/2026.
É o relatório. DECIDO.
Em decisão datada de 29 de setembro de 2025 foi deferido o requerimento de progressão de regime para o regime aberto ao sentenciado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA. Foram estabelecidas condições, dentre as quais: 

4) Obrigação de comparecer semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, às segundas-feiras, ou dia útil subsequente, em caso de feriado, para informar e justificar suas atividades;

Verifico que no período compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2025 e 6 de janeiro de 2026 o expediente forense dar-se-á em regime de plantão judiciário.  
Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado pela defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA e AUTORIZO que o cumprimento da obrigação de comparecer semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de Petrópolis/RJ ocorra no dia útil subsequente ao término do recesso forense. 
Expeça-se o necessário. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente